Tribunal: CARF
Processo: 16095.000005/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Não cabe à autoridade lançadora e nem à autoridade julgadora efetuar diligências de modo a vincular de forma individualizada as operações com os depósitos bancários e comprovar as alegações do contribuinte, sob pena de se negar vigência à presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, e de se desconsiderar as regras do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, a reger o ônus da prova no processo administrativo fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996. JURISPRUDÊNCIA ATUAL, ITERATIVA E NOTÓRIA.
A presunção de omissão de rendimentos tributáveis do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em créditos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove de forma individualizada, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Apenas a identificação da fonte dos créditos é medida insuficiente para a comprovação da origem, sendo necessária não apenas a identificação da procedência, mas também a prova da natureza do recebimento no âmbito da relação jurídica ensejadora do crédito bancário, de modo a demonstrar que não se trata de renda ou que é renda isenta ou não tributável ou que já foi devidamente oferecida à tributação ou ainda a comprovação com documentação hábil e idônea do uso da conta por terceiro.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF N° 32.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.000005/2007-45
ACÓRDÃO
2401-011.862 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ISAIAS JOSE DA SILVA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Não cabe à autoridade lançadora e nem à autoridade julgadora efetuar
diligências de modo a vincular de forma individualizada as operações com
os depósitos bancários e comprovar as alegações do contribuinte, sob pena
de se negar vigência à presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, e
de se desconsiderar as regras do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, a
reger o ônus da prova no processo administrativo fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n°
2).
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
JURISPRUDÊNCIA ATUAL, ITERATIVA E NOTÓRIA.
A presunção de omissão de rendimentos tributáveis do art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em créditos bancários
para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não
comprove de forma individualizada, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Apenas a
identificação da fonte dos créditos é medida insuficiente para a
comprovação da origem, sendo necessária não apenas a identificação da
procedência, mas também a prova da natureza do recebimento no âmbito
da relação jurídica ensejadora do crédito bancário, de modo a demonstrar
que não se trata de renda ou que é renda isenta ou não tributável ou que
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.862 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000005/2007-45
2
já foi devidamente oferecida à tributação ou ainda a comprovação com
documentação hábil e idônea do uso da conta por terceiro.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF N° 32.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1042/1066) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 1023/1038) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 89/94),
referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-calendário 2004, por omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada (75%). O
lançamento foi cientificado em 08/02/2007 (e-fls. 91). O Termo de Verificação Fiscal consta das e-
fls. 78/88.
Na impugnação (e-fls. 103/128), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Cerceamento de defesa.
(c) Ilegitimidade de parte.
(d) Depósitos bancários – origem.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 1023/1038):
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.862 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000005/2007-45
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O direito ao contraditório e à ampla defesa assegurado pela Constituição Federal
deve ser exercido depois de formalizada a exigência do crédito tributário por meio
do Auto de infração ou Notificação de Lançamento.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa durante o
procedimento de fiscalização, que se caracteriza, fundamentalmente, por ser
inquisitorial, investigativa, em que inexiste, ainda, um processo de constituição e
exigência do crédito tributário pelo lançamento.
SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O titular da conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, que movimentou os recursos nela ingressados e não logrou comprovar
a origem dos depósitos, é o sujeito passivo da obrigação tributária, pela sua
relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de ofício, os
valores creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições
financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Invocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, fica a autoridade
lançadora dispensada de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo
ao contribuinte o ônus da prova.
Somente a apresentação de provas inequívocas é capaz de elidir uma presunção
legal de omissão de rendimentos invocada pela autoridade lançadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi proferido o Acórdão na sessão de 27/11/2012 e o recurso voluntário
(e-fls. 1042/1066) interposto em 19/12/2012 (e-fls. 1042), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Tendo recebido a intimação via epistolar em 12/12/2012, o
recurso é tempestivo.
(b) Cerceamento de defesa. A fiscalização deixou de diligenciar oportunamente a
partir do exame dos documentos postos à sua disposição. A própria julgadora
reconhece que o procedimento de fiscalização, que antecede a fase
contenciosa, caracteriza-se por ser investigativa, portanto, competia ao Fiscal
investigar os documentos postos à sua disposição, mormente quando a sua
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.862 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000005/2007-45
4
análise levaria à perfeita comprovação de que a quase totalidade dos depósitos
e dos demais lançamentos efetuados na conta corrente bancária em nome da
Pessoa Física Recorrente, era referente às operações desenvolvidas pela Pessoa
Jurídica, muito embora o Titular da Conta Corrente fosse a Pessoa Física do
Sócio. Além de gerar cerceamento de defesa, o procedimento da fiscalização
ofendeu também o princípio da busca da verdade material. A Fiscalização
simplesmente ignorou estas informações e sequer deu importância aos
documentos colocados à sua disposição, e lavrou o Auto de Infração,
procedimento este ratificado pelo Órgão Julgador, em total afronta às
disposições do artigo 42 da Lei 9.430/96 e do § 1° do artigo 845 do RIR, uma vez
que interpreta a "presunção legal a favor do Fisco", constante do citado artigo
42, de forma por demais fiscalista. Destarte, se havia uma justificativa escrita
do Recorrente (doc. 08 da Impugnação), essa informação merecia fé até prova
em contrário, já que representava ao menos um indício que poderia vir (como
de fato veio) a comprovar a veracidade das suas alegações, em respeito aos
princípios constitucionais que consagram o direito à ampla defesa, à legalidade,
à proporcionalidade e a busca da verdade material, que devem nortear o
lançamento tributário, já que a constituição do crédito tributário é realizada
por intermédio de um ato administrativo, assim como em respeito às
disposições contidas no § 1° do artigo 845 do RIR, não podendo a fiscalização
realizar o lançamento tributário sem antes ter impugnado os esclarecimentos
prestados com elemento seguro ou prova veemente de falsidade ou inexatidão.
Somente pelos motivos acima delineados é que o Acórdão recorrido merece ser
reformado, já que desrespeita as disposições normativas mencionadas, quando
ratifica o trabalho Fiscal, que ignorou os esclarecimentos prestados e, mesmo
sem examinar os documentos e o Livro Caixa da Pessoa Jurídica, postos à sua
disposição, lavrou o Auto de Infração ora recorrido, situação esta que não pode
subsistir, sob pena de se violar o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, e os arts. 3° e
142 do CTN.
(c) Ilegitimidade de parte. Os documentos acostados à impugnação (comprovantes
da origem dos depósitos e Livro Caixa da Pessoa Jurídica, Declaração IRPJ-SI,
dentre outros), demonstram, de maneira cristalina, que o titular dos créditos
identificados nas operações financeiras imputadas ao Recorrente, de fato e de
direito, é a Pessoa Jurídica "Águia Metais Ltda.", da qual o Recorrente é sócio,
sendo esta a sua única fonte de rendas, implicando concluir, portanto, que a
referida empresa é o verdadeiro sujeito passivo da relação jurídica tributária,
não possuindo o recorrente outra fonte de renda senão aquela proveniente do
exercício da atividade comercial da Empresa. Destarte, perfeitamente aplicável
ao caso as regras insertas no § 5° do citado artigo 42, da Lei n° 9.430/96.
Considerando que, pelos documentos comprobatórios acostados, cujas
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.862 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000005/2007-45
5
idoneidade, correção e exatidão, em nenhum momento foram contestadas
pelo Acórdão recorrido, então, conclui-se que a movimentação realizada na
conta corrente, foi efetivamente procedida pela Pessoa Jurídica "Águia Metais
Ltda.", sendo, portanto, esta o verdadeiro sujeito passivo tributário,
relativamente aos valores dos depósitos lançados naquela conta corrente.
Portanto, ficou provado ser parte ilegítima. Reitere-se, por oportuno, que o
exame da documentação oportunamente acostada às razões de Impugnação,
especialmente à relativa à Declaração IRPJ-SI da empresa ÁGUIA METAIS LTDA.
(doc. 09 da Impugnação), demonstra que os valores dos depósitos, que estão
sendo considerados "omissão de rendimentos" da Pessoa Física do Recorrente,
na realidade, constituíram o seu faturamento que, por sua vez, segundo a
sistemática de apuração do Lucro Presumido, serviu de base de cálculo para a
apuração dos Tributos devidos pela Pessoa Jurídica. Logo, há cobrança em
duplicidade, isto é, está sendo exigido da Pessoa Física, através do AI em
exame, e da Pessoa Jurídica, que, inclusive, já declarou esse débito à Receita
Federal, por intermédio de entrega da Declaração IRPJ-SI (autolançamento) do
exercício respectivo. Portanto, evidenciado o vínculo comercial entre a Pessoa
Jurídica, efetiva titular das movimentações financeiras, e o ora Recorrente, seu
respectivo sócio, vínculo este em nenhum momento contestado pelo Acórdão
recorrido, não há como não reconhecer a ilegitimidade de parte.
(d) Depósitos bancários – origem. Se os documentos apresentados pelo recorrente
tivessem sido analisados, seria detectado de maneira inconteste que a origem
dos depósitos efetuados na conta corrente decorre das operações revelar de
venda de sucatas, realizadas pela sociedade empresária ÁGUIA METAIS LTDA.,
cujos valores, entretanto, foram, inadvertidamente, creditados na conta
corrente em nome do sócio da Pessoa Física. Assim é que, tomando
conhecimento do fato, o responsável pela escrituração fiscal, considerando que
a empresa está desobrigada da escrituração contábil, em face da opção pela
sistemática de apuração dos tributos federais, elaborou e apresentou a
Declaração Retificadora do IR (PJSI), relativa ao ano base de 2004 (doc. 09 da
Impugnação), objetivando regularizar as informações junto à Receita Federal,
uma vez que os valores dos depósitos originaram-se das operações realizadas
pela Pessoa Jurídica. Saliente-se que a referida retificação foi realizada sob o
manto da espontaneidade, já que a apresentação da Declaração IRPJ-SI
Retificadora pela empresa Águia Metais Ltda., embora apresentada após a
ciência do Termo de Início da Fiscalização sobre os depósitos não comprovados
registrados na conta corrente e não informados na Declaração do IRPF do
recorrente. Por outro lado, a espontaneidade da Pessoa Jurídica não está
excluída, porque, também como reconhecido pelo próprio Acórdão, entre a
data do Termo de Início da Fiscalização (doc. 10 da Impugnação) da Pessoa
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.862 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000005/2007-45
6
Física e a data da entrega da DPJSI Retificadora da Pessoa Jurídica (doc. 09 da
Impugnação) transcorreu um período de tempo superior a 60 (sessenta) dias,
sendo certo que o Auto de Infração foi lavrado somente em 08/02/2007 (doc.
11 da Impugnação), equivalendo dizer que foi restabelecida a espontaneidade,
nos termos prescritos no artigo 70, inciso 1, § 1° do Decreto n° 70.235/72. Para
provar ser a movimentação da pessoa jurídica, o recorrente juntou em sua
Impugnação inaugural os documentos (doc. 12 a 351) que provam a origem
desses valores, assim como o Livro Caixa da Pessoa Jurídica (doc. 352) que vem
demonstrar que os aludidos valores dos depósitos se referem às operações de
venda de mercadorias procedidas pela Águia Metais Ltda., oportunidade em
que procedeu a reprodução da "RELAÇÃO DE DEPÓSITOS EFETUADOS NA
CONTA CORRENTE DO SR. ISAÍAS JOSÉ DA SILVA", onde os valores da quase
totalidade dos depósitos estão perfeitamente individualizados através dos
documentos numerados de 12 a 351, obedecendo, inclusive, a mesma ordem
da Relação elaborada pelo Auditor da Receita Federal, cuja comprovação da
origem foi solicitada, razão pela qual deixaremos de novamente reproduzi-los.
Foram também prestados esclarecimentos. Diante desses elementos, voto
condutor da decisão recorrida deixa de lado, contudo, a imparcialidade com
que deveria proferir o seu julgamento, e age como se Fiscal fosse,
simplesmente deixando de considerar as fartas provas carreadas aos autos, que
indicam, de maneira inconteste e irrefutável, que os depósitos realizados na
conta bancária do Recorrente, de fato e de direito, são rendimentos auferidos
pela Pessoa Jurídica da qual é sócio, restando, assim, devidamente comprovada
a origem dos rendimentos. A decisão afirma a necessidade da apresentação de
"documentos fiscais correspondentes, que serviram de base para sua
escrituração no Livro Caixa" (fls. 1.038), todavia, sem sequer se dar ao trabalho
de esclarecer que outros documentos comprobatórios. Diante das provas
documentais juntadas, não há como deixar de reconhecer que os elementos
carreados aos autos são hábeis a lastrear a comprovação de improcedência da
ação fiscal em referência, tendo apresentado cópias de cheques, TED's e,
inclusive, o Livro Caixa, bem como DPJSI retificadora.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante do Acórdão proferido na sessão de 27/11/2012, o recurso
interposto em 19/12/2012 (e-fls. 1042) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.862 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000005/2007-45
7
Cerceamento de defesa. O recorrente sustenta a nulidade do lançamento em razão
de a fiscalização não ter diligenciado a partir das provas exibidas, argumentando caber à
fiscalização diligenciar no procedimento inquisitivo para a comprovação das alegações do
contribuinte no sentido de a quase totalidade dos depósitos ser de titularidade de pessoa jurídica,
afirma que a autoridade lançadora cerceou seu direito de defesa e ofendeu ao princípio da busca
da verdade material, sendo a interpretação de o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, respaldar o
procedimento adotado por demais fiscalista, ainda que ratificado pelo órgão julgador de primeira
instância administrativa. No seu entender, a justificativa escrita apresentada pelo contribuinte
sobre a origem dos depósitos (documento 08, e-fls. 216) merece fé, sendo válida como indício a
comprovar a veracidade das alegações até prova em contrário a ser necessariamente produzida
pelo fisco, em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa, da legalidade, da
proporcionalidade e da busca da verdade material, bem como ao contido no § 1° do artigo 845 do
Regulamento do Imposto de Renda, não podendo a fiscalização lançar sem antes afastar os
esclarecimentos, impugnando-os com elemento seguro ou prova veemente de falsidade ou
inexatidão. Pelos mesmos motivos, ataca o Acórdão recorrido, eis que teria simplesmente
ratificado o lançamento, ignorando os esclarecimentos sem examinar documentos e livro caixa da
pessoa jurídica a instruir a impugnação, restando violados pelo Auto de Infração o art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996, e os arts. 3° e 142 do CTN.
Diante da presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, a exigir que o
contribuinte comprove, mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada, a
origem dos recursos depositados em conta de sua titularidade, sob pena de caracterização da
omissão de rendimentos, não basta que o fiscalizado apresente para a fiscalização alegação
genérica, ainda que mediante justificativa escrita em petição apartada (e-fls. 216), de a
movimentação da conta relativa aos depósitos questionados pela fiscalização ser de pessoa
jurídica, “conforme notas fiscais e Livro Caixa ref. 01 a 12/2004”, não tendo a anterior disposição
do art. 79, §1o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, dispositivo legal expressamente invocado como
fundamento do §1° do art. 845 do Regulamento do Imposto de Renda, o condão de se sobrepor ao
posterior regramento traçado no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Não cabe à autoridade lançadora e nem à autoridade julgadora efetuar diligências
junto a terceiros para comprovar as alegações do contribuinte, sob pena de se negar vigência à
presunção legal art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, e de se desconsiderar as regras do art. 16 do
Decreto n° 70.235, de 1972, a reger o ônus da prova no processo administrativo fiscal, não
havendo que se falar em violação dos princípios e regras constitucionais invocados pelo recorrente
e nem em ilegalidade, não cabendo ao presente colegiado afastar a aplicação do art. 42 da Lei n°
9.430, de 1992, sob a alegação de ilegalidade ou inconstitucionalidade (Decreto n° 70.235, de
1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Além disso, a simples leitura do Acórdão de Impugnação revela que a decisão
recorrida analisou a documentação constante dos autos, não tendo a discordância para com as
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.862 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000005/2007-45
8
conclusões veiculadas no voto condutor o condão de caracterizar a nulidade da decisão e nem do
lançamento por ela confirmado.
Rejeita-se, destarte, a preliminar de nulidade.
Ilegitimidade de parte. Depósitos bancários – origem. A alegação de ilegitimidade
de parte se confunde com o mérito e com ele será analisado. No mérito, o recorrente sustenta,
em suma, que a prova constante dos autos comprova que os depósitos são de titularidade da
pessoa jurídica de que é sócio, não tendo a decisão recorrida a analisado adequadamente. Nesse
ponto, cabe destacar que a utilização da conta por terceiro de modo a imputar-lhe a titularidade
dos depósitos bancários demanda prova robusta (Súmula CARF n° 32).
Os extratos bancários constam das e-fls. 13/68. Os depósitos considerados como
não comprovados constam da planilha de e-fls. 79/87. O Termo de Início da Fiscalização foi
cientificado em 31/05/2006 (e-fls. 07). O Temo de Intimação para a comprovação da origem dos
depósitos foi cientificado em 25/07/2006 (e-fls. 69). O lançamento foi cientificado em 08/02/2007
(e-fls. 91).
A impugnação veiculou tabela (e-fls. 119/125) a especificar cada depósito para
relacioná-lo a um número de documento (docs. n° 12 a 351, e-fls. 240/785) tendente a comprovar
o depositante (doc. 353 - listagem de clientes, e-fls. 1017) e a vinculação para com livro caixa da
empresa (doc. 352, e-fls. 786/1016). Além disso, merecem destaque o contrato social da pessoa
jurídica e alterações (e-fls. 132/143) e Declaração Anual Simplificada PJSI 2005 – SIMPLES
transmitida em 06/11/2006 (e-fls. 217/235).
Em verdade, não se trata de livro caixa, mas de uma mera impressão do que deveria
ser o livro caixa se a folha de abertura (e-fls. 786) e encerramento (e-fls. 1016) estivessem
assinadas pela sócia-gerente e pela contadora, estando em ambas os campos destinados para a
assinatura em branco. Logo, o documento em questão não gera convencimento de se tratar de um
efetivo documento emitido pela pessoa jurídica e nem de ser contemporâneo às datas lançadas
nas folhas de abertura e encerramento.
A Declaração Anual Simplificada PJSI 2005 – SIMPLES patenteia que a pessoa
jurídica estava em atividade no ano-calendário de 2004, mas não é capaz de gerar convencimento
quanto à vinculação individualizada dos depósitos às operações da pessoa jurídica. A transmissão
da declaração em 06/11/2006 indica a espontaneidade, considerando-se que a última intimação
fora cientificada em 25/07/2006 (e-fls. 69). A espontaneidade e ser o recorrente sócio da empresa
são circunstâncias ponderadas na análise do conjunto provatório.
O conjunto de documentos de n° 12 a 351 (e-fls. 240/785) compõe-se pela
reprodução de cheques microfilmados e por relatórios auxiliares a identificar os emissores dos
cheques ou transferências, especificando em alguns casos a falta do documento de suporte;
conjunto a revelar que vários cheques eram nominais a diversos terceiros e foram por eles
endossados para possibilitar o deposito na conta do recorrente, sendo que em alguns dos cheques
nominais o terceiro em questão era a empresa do qual era sócio.
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.862 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000005/2007-45
9
Os documentos em questão (e-fls. 240/785) denunciam o emissor e também
terceiros endossantes, contudo não têm o condão de esclarecer a natureza da operação
ensejadora do depósito, ainda que se identifique o emissor/endossante.
Note-se que a identificação da fonte dos depósitos bancários (procedência) é
insuficiente para afastar a presunção legal de omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte
provar, mediante documentos hábeis e idôneos, a que título o crédito foi efetuado (natureza) de
modo a demonstrar que não se trata de renda ou que é renda isenta ou não tributável ou que já
foi devidamente oferecida à tributação ou, como alega o recorrente, de que se trata de
inadvertido uso de sua conta por terceiro.
A interpretação art. 42, caput e § 2°, da Lei n° 9.430, de 1996, evidencia que a
comprovação da origem pressupõe a prova da natureza jurídica do recurso creditado, na medida
em que somente essa comprovação possibilita apurar haver ou não incidência tributária específica
a envolver a relação jurídica ensejadora dos depósitos bancários, bem como se a conta foi ou não
utilizada por terceiro.
Assim, a comprovação da origem dos recursos pelo titular da conta bancária
demanda necessariamente a identificação da natureza jurídica das operações que os originam,
como bem demonstra o voto condutor do Acórdão n° 9202-006.829, de 19 de abril de 2018,
transcrevo:
Destarte, adotar-se a interpretação no sentido de que bastaria a identificação do
depositante faria tábula rasa da presunção ora analisada, já que voltaria a caber
ao Fisco o ônus de comprovar o consumo dos respectivos valores, como ocorria
quando da vigência da Lei no 8.021, de 1990. Com efeito, configurar-se-ia situação
inusitada em que, invertido o ônus da prova para o Contribuinte, se identificado o
depositante haveria nova inversão, desta vez para a Fiscalização.
Assim, no presente caso, embora em relação aos depósitos em questão tenham
sido identificados os respectivos depositantes, o comando legal aplicado exige a
comprovação, com documentação hábil e idônea, da origem desses recursos, o
que implica a prova da natureza das operações que envolveram os valores, e esse
ônus, por determinação legal, é do Contribuinte e não do Fisco. Nesse sentido é a
Súmula CARF no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
O entendimento em questão consubstancia-se em jurisprudência atual, iterativa e
notória, como revelam as seguintes ementas:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
IDENTIFICADOS E INTIMADO O CONTRIBUINTE. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
NECESSIDADE DE ABRANGER A CAUSA COMPROVANDO A NATUREZA DO
DEPÓSITO POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA INDIVIDUALIZADA
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.862 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000005/2007-45
10
COM
CORRESPONDÊNCIA
DE
VALORES
E
DATAS.
IDENTIFICAÇÃO
DO
DEPOSITANTE SEM COMPROVAÇÃO DA CAUSA/NATUREZA DA OPERAÇÃO COM
PROVA HÁBIL E IDÔNEA RELACIONADA AO DEPÓSITO. INSUFICIÊNCIA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea e de forma
individualizada, com correspondência de datas e valores, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, abrangendo no conceito de origem a identificação do
depositante (fonte) e a causa/natureza da operação como ponto de procedência
dos depósitos. Não basta a identificação do depositante, ainda que na fase de
autuação, sendo imprescindível, em qualquer momento processual, a
comprovação da natureza da operação que envolveu os recursos depositados na
conta-corrente.
Acórdão n° 9202-011.213, de 22 de março de 2024
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM. IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. INSUFICIÊNCIA. Para elidir a
presunção contida no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, não basta a identificação do
depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza da operação que
envolveu os recursos depositados na conta corrente.
Acórdão n° 9202-010.599, de 21 de dezembro de 2022
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA
DEPOSITANTE. AFASTAMENTO DO ÔNUS DO CONTRIBUINTE. INSUFICIÊNCIA.
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea e de forma
individualizada, a origem dos recursos utilizados nessas operações, aí entendida
sua origem - em sentido estrito - e sua natureza.
Acórdão n° 9202-008.628, de 18 de fevereiro de 2020
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento
com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado
pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
Acórdão n° 2201-009.546, de 3 de dezembro de 2021
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.862 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000005/2007-45
11
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento
com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado
pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
Acórdão n° 2301-009.363, de 12 de agosto de 2021
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento
com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado
pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações. Comprovada a origem, na
acepção de procedência e natureza do recebimento, afasta-se a tributação com
fundamento na presunção legal.
Acórdão n° 2401-007.241, de 4 de dezembro de 2019.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E NATUREZA DA
OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
Acórdão n° 2401-007.148, de 6 de novembro de 2019.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
IDENTIFICAÇÃO DOS DEPOSITANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
NATUREZA DOS DEPÓSITOS. MANUTENÇÃO DA EXIGÊNCIA.
A mera identificação do depositante não é suficiente para que a presunção de
omissão de receitas de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/96 não seja aplicada.
Demonstrada a natureza dessas operações durante o procedimento fiscal, e essas
se refiram a receitas/rendimentos tributáveis, se houver a comprovação de que
tais valores já foram oferecidos à tributação, a exigência não deve ser
formalizada, ou, se realizada, não deverá se sustentar no curso do contencioso.
Caso o contribuinte não demonstre a natureza da operação, quer durante o
procedimento de fiscalização, quer em sede de impugnação ou recurso
voluntário, limitando-se a indicar quem são os depositantes, ou sequer
fornecendo tal esclarecimento, a presunção de omissão de receita permanece
hígida
Acórdão n° 9101-005.486, de 08 de junho de 2021.
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.862 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000005/2007-45
12
A mera tabela de e-fls. 1017 a relacionar nomes e CNPJs intitulada lista de clientes
não prova que os emissores/endossantes dos cheques eram efetivamente clientes da pessoa
jurídica e não revela a que título seria efetuado o deposito na conta do recorrente.
Não há nos autos documentação a revelar de forma individualizada as operações
relacionadas a cada um dos depósitos, de modo a evidenciar que os créditos havidos na conta
bancária decorreriam de negócios realizados pela pessoa jurídica e não negócios paralelos
desenvolvidos pela pessoa física (fonte de renda omitida).
Por outro lado, não há no conjunto probatório elementos capazes de gerar
convicção de que a conta bancária seria debitada de modo a se repassar valores para a pessoa
jurídica ou para saldar despesas da pessoa jurídica, não bastando para tanto o livro caixa sem
qualquer assinatura e, ainda que estivesse assinado, seria necessária a apresentação dos
documentos relativos às operações subjacentes a tais débitos efetuados na conta bancária para se
formar convicção quanto à vinculação dos débitos para com a pessoa jurídica ou para com efetivas
operações da pessoa jurídica e não operações paralelas desenvolvidas pela pessoa física.
Portanto, diante da análise do conjunto provatório constante dos autos, a decisão
recorrida não merece reforma, não se formando convicção no sentido do uso da conta do
recorrente pela pessoa jurídica.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A PRELIMINAR e,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1083
DF CARF MF
Original